Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-04.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por roubo majorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes nos autos elementos probatórios suficientes para a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, mesmo sem a apreensão da arma supostamente empregada na ação delituosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo, desde que sua utilização seja demonstrada por prova testemunhal idônea e outros elementos probatórios.
4. Cabe à Defesa o ônus de demonstrar que o objeto utilizado no crime era simulacro desprovido de potencialidade lesiva.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 157, § 2o-A, I; 44; 77; 33, §§ 2o, alínea "a", e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 15.10.2025, DJe 21.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2076641, 0714656-54.2025.8.07.0007, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025, DJe 18.12.2025.